Tribunal: TCU
Processo: 003.288/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais transferidos ao município de Potiretama/CE por meio de termo de compromisso destinado à construção de passagem molhada na localidade de Canindezinho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos federais transferidos ao município de Potiretama/CE por meio do Termo de Compromisso 484/2017, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 212 do Regimento Interno; 9.2. determinar ao Banco do Brasil que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 95 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023, recolha aos cofres da União o saldo remanescente e eventuais investimentos relativos à conta 22010-8, da agência 1074-X, de titularidade de Potiretama/CE e vinculada ao Termo de Compromisso 484/2017, para, em seguida, remeter ao Tribunal, em igual prazo, o comprovante de recolhimento; 9.3. informar o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e os responsáveis quanto ao teor desta decisão.